Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-24.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000879-24.2018.8.11.0051
RECORRENTE: SHIZUE WATANABE TSUZURA E NEWTON KOJI TSUZURA
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por SHIZUE WATANABE TSUZURA E NEWTON KOJI TSUZURA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69061968):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA POR DOENÇA GRAVE -CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – EXAME REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA COM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHAVA O AUTOR - PRELIMINAR REJEITADA – COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – NEOPLASIA MALIGNA DIAGNOSTICADA LOGO NO INÍCIO, COM TRATAMENTO CIRÚRGICO E POSSIBILIDADE CONCRETA DE CURA – SEGURADO QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO, APENAS COM LIMITAÇÕES LEVES - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11o, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O julgamento antecipado do feito com indeferimento de produção de prova não implica cerceamento de defesa quando essa providência for totalmente desnecessária para a resolução da lide. Não configurada a presença de invalidez permanente, não cabe o pagamento de indenização securitária. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).
(TJ-MT 10008792420188110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
Opostos embargos de declaração (id 70102976), estes foram rejeitados (id 70971965).
Interposto recurso especial por Shizue Watanabe e Newton Koji Tsuzura, este foi admitido e provido pelo STJ, que determinou o retorno dos autos à origem para que sanasse a omissão indicada (id 101530466).
Retornados os autos à câmara julgadora, decidiu-se, in verbis (id 107446989):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA POR DOENÇA GRAVE – RETORNO DOS AUTOS DO STJ - CLÁUSULAS ABUSIVAS – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO DE RISCOS PREDETERMINADOS - ART. 757 DO CC - RESTRIÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL – DISPOSITIVOS CONTRATUAIS DE FÁCIL INTERPRETAÇÃO - SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. Se o saneamento da omissão, determinado pelo STJ em Recurso Especial, não produzir como consequência a alteração do julgado, devem ser providos os Embargos de Declaração, mas sem efeitos infringentes. A natureza do seguro é de contrato de risco, de modo que a seguradora se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do CC). A restrição de cobertura em seguro de vida não é por si só ilegal, e se a redação das cláusulas limitativas é de fácil interpretação, não procede o argumento de ausência de clareza.
(TJ-MT 10008792420188110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Shizue Watanabe Tsuzura e Newton Koji Tsuzura, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 757, caput do Código Civil e artigo 51, caput e inciso IV do CDC, ao argumento de que “(...) a cláusula que condiciona a indenização securitária à existência de neoplasia maligna cumulada com invalidez permanente é abusiva e deve ser extirpada do contrato (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 186, caput do Código Civil e artigo 6o, caput e inciso VI do CDC, sob a alegação de que é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura securitária em discussão.
Suscita a afronta ao artigo 85, caput e §11 do CPC, porquanto “(...) o E. Tribunal simplesmente aumentou a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa em grau recursal, majorando-a em 50% (cinquenta por cento), o que é absurdo, já que a maior parte do trabalho do causídico se concentra em 1o grau de jurisdição (...)”.
Recurso tempestivo (id 110667980) e preparado (id 110427485).
Contrarrazões apresentadas (id 115219968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. CULPA GRAVE. LIMITE DA INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1588467 PR 2019/0283873-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)
In casu, a alegada violação aos artigos 757, caput do Código Civil e artigo 51, caput e inciso IV do CDC está amparada na assertiva de que “(...) a cláusula que condiciona a indenização securitária à existência de neoplasia maligna cumulada com invalidez permanente é abusiva e deve ser extirpada do contrato, pois todo seguro de vida, por mais básico que seja, possui ao menos duas coberturas: morte (natural e acidental) e invalidez permanente, de modo que não importa a origem da invalidez permanente, se de neoplasia maligna ou não, para que o segurado seja indenizado. (...)”.
Além disso, a parte recorrente suscita a contrariedade aos artigos 186, caput do Código Civil e artigo 6o, caput e inciso VI do CDC, sob a alegação de que é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura securitária em discussão.
Nesse aspecto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se (id 107139475):
“(...) para estabelecer cláusulas limitativas é imprescindível estar demonstrado o cumprimento do dever de informação ao segurado.
No caso concreto, consta com clareza na apólice que para neoplasia maligna a cobertura exige “mau prognóstico a curto prazo” e invalidez “para todo e qualquer trabalho em consequência do tratamento, mesmo quando extirpada a lesão neoplásica maligna” (id. 65731951 - Pág. 33).
Portanto, para que fizessem jus à indenização os embargantes tinham necessariamente de comprovar o diagnóstico neoplásico maligno sem possibilidade de cura, o quadro irreversível ou que o próprio tratamento os incapacitasse para toda e qualquer atividade laborativa.
Porém, o perito consignou no laudo de id. 65731950 - Pág. 22 a 25 que “a possibilidade de cura é concreta” e que o segurado já retornou ao trabalho.
Logo, apesar do afastamento temporário de suas funções, a incapacidade não o impediu de retomá-las.
E, como já ressaltado, mesmo se extirpada a lesão neoplásica, a apólice garante a cobertura quando se trata de invalidez total e permanente.
Assim, não está caracterizado o risco abrangido pelo seguro, visto que a doença e a invalidez são reversíveis.
(...)
Posto isso, o dispositivo contratual que restringe a cobertura não é, por si só, abusivo.
E não procede o argumento de obscuridade das cláusulas limitativas do seguro, pois são de fácil interpretação. Ademais, não obstante a arguição contida na inicial, de que a embargada não enviou a apólice, os embargantes tinham conhecimento do seu teor, tanto assim que citaram as cláusulas naquele momento. (...)”. (g.n)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto a esses pontos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ proferido em caso semelhante:
“(...) está inequivocamente demonstrado que embora a parte autora acometida de neoplasia maligna, prevista no rol de doenças graves, a doença não a levou à incapacidade total e permanente, bem como não se afigura de mau prognóstico, posto que a autora, conforme o laudo se apresenta sem evidências de atividade da referida neoplasia maligna.
Registro que a invalidez total e permanente para todo e qualquer trabalho demanda a redução das relações autonômicas do segurador, tornando inviável a sua existência independente.
Pontuo que não há abusividade na cláusula que prevê que para a cobertura ser devida, necessário que seja a segurada diagnosticada com neoplasia de mau prognóstico, bem como que lhe acarrete a incapacidade total e permanente ao trabalho, posto que redigida de forma clara e objetiva.
Desse modo, constatando-se que a incapacidade da autora não atinge o seu exercício de atividades autonômicas, mostra-se indevido o pagamento da indenização referente à cobertura por doença grave, devendo ser reformada a sentença neste ponto.
Em consequência, resta afastada a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Diante disso, entendo que não restou demonstrado o fato constitutivo do direito à indenização pleiteada pela requerente.
Dessa forma, rever a conclusão do aresto impugnado e acolher a pretensão recursal demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (...)”.
(STJ - AREsp: 1312964 MG 2018/0139198-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada afronta ao artigo 85, caput e §11 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) o E. Tribunal simplesmente aumentou a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa em grau recursal, majorando-a em 50% (cinquenta por cento), o que é absurdo, já que a maior parte do trabalho do causídico se concentra em 1o grau de jurisdição (...)”.
Contudo, verifica-se que a majoração dos honorários sucumbenciais pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. CONTRATO QUE SOMENTE PREVÊ A INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. INVERSÃO AUTORIZADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESSE PARTICULAR, COM BASE NA SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO INATACADO NO AGRAVO INTERNO. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO PARA OS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL, DE 10% PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA A REFORMA DO JULGADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Quanto ao tema do "não cabimento da inversão da multa", não houve impugnação ao fundamento da decisão monocrática (incidência da Súmula 284/STJ), pelo que não pode ser conhecido o presente agravo.
2. Referente à alegação de que não estariam configurados os danos morais, trata-se de inovação recursal, visto que o recurso especial abordou somente a questão do valor arbitrado para tais danos, não dispondo nada sobre o cabimento ou não da condenação. Também nesse ponto não pode ser conhecido o agravo.
3. No tocante ao valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 14.000,00, não se verifica a exorbitância que justificaria a sua revisão por esta Corte, incidindo a Súmula 7/STJ a impedir o conhecimento do recurso especial. Razões recursais insuficientes para a reconsideração da decisão.
4. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". Improcedente a tese de não cabimento da majoração dos honorários, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp 1105870/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça